Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas oriundas de relação contratual de seguro de saúde é quinquenal, conforme disposto no art. 206, § 5o, I do Código Civil.
2. Embora o art. 206, § 1o, II, b do Código Civil estabeleça o prazo prescricional anual para as pretensões do segurado contra o segurador (e vice-versa), o STJ, em incidente de assunção de competência (IAC), decidiu que tal entendimento não se aplica aos casos que envolvem os seguros de saúde, por terem particularidades próprias.
3. No caso em análise, a cobrança de parcelas vencidas do prêmio do seguro de saúde, lastreada em boletos bancários, configura dívida líquida constante de instrumento particular, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.